Tribunal: TJDFT
Processo: 0713614-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713614-88.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: GILMAR ALVES DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRB - Banco de Brasília S.A. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0707603-40.2025.8.07.0001, concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos na conta corrente do Autor, ora agravado, nos seguintes termos: “Ciente dos argumentos de ID 227820495 sobre a gratuidade. A declaração de imposto de renda de ID 227820500 revela que o autor não declara bens e direitos e provavelmente não possui outras contas bancárias, e tem dois filhos menores, para os quais paga mensalidades escolares. O contracheque de ID 226002558 revela que, diferentemente do afirmado pelo autor, seus rendimentos líquidos creditados em conta bancária no BRB são de R$6.982,25 mensais, e não de R$4.181,43. Sobre o valor de aproximadamente R$7.000,00 creditado a título de salário, o autor sofre o desconto de R$922,35 pelo empréstimo DÉBITO BRB PARCELADO. Não vislumbrei outros descontos a título de empréstimos. Entretanto, com a dedução desse empréstimo cujas parcelas são descontadas em conta corrente, mais o fato de o autor ter que manter as despesas escolares dos filhos, reputo demonstrada a necessidade da gratuidade de justiça. Ante o exposto, defiro a gratuidade de justiça ao autor. O benefício já está cadastrado no sistema. Analiso o pedido de tutela de urgência. Dispõe a Resolução CNM n. 4.790 de 2020, em seu art. 1o, que "Esta Resolução estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta de registro de que trata a Resolução no 3.402, de 6 de setembro de 2006 (conta-salário)". Já o seu art. 6o afirma que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos", sendo que o parágrafo único do artigo em questão, por sua vez, preconiza que "O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária". A jurisprudência atual, no âmbito do TJDFT, está dividida em relação ao tema. Há julgados que entendem que a revogação da autorização para desconto em conta corrente ou conta salário, com base na Resolução, não pode ser admitida, quando exista cláusula contratual que autorize os descontos. Isso porque, existindo cláusula contratual válida prevendo essa forma de pagamento das prestações, a revogação da autorização de débitos em conta violaria a boa-fé objetiva e estabeleceria um desequilíbrio contratual em desfavor do mutuante, uma vez que os contratos que preveem essa forma de pagamento das prestações já são celebrados em condições mais vantajosas com os mutuários, com taxas de juros mais reduzidas, exatamente porque a instituição financeira mutuante tem uma garantia de recebimento dos valores das prestações mediante o desconto na conta bancária. Por outro lado, há julgados que consideram que, independentemente dessa argumentação, deve-se reconhecer a possibilidade da revogação da autorização para desconto em conta corrente como direito potestativo do consumidor, mesmo que a autorização para os descontos esteja prevista em cláusula contratual. Argumenta-se que “a garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição mutuante, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito”, e que “o banco sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório” (Acórdão 1829272, 07008631920238070007, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Além disso, os alguns julgados adotam esse entendimento porque o STJ, ao fixar a tese do Tema 1.085 dos recursos repetitivos, reconheceu formalmente, na fundamentação dos acórdãos proferidos nos recursos representativos da controvérsia, e na própria redação da tese, que a revogação de tal autorização é possível, mesmo que os descontos estejam autorizados em cláusula contratual. Esta magistrada chegou a proferir decisão e sentença acolhendo o primeiro entendimento, pela impossibilidade de revogação. Entretanto, após nova leitura atenta dos acórdãos dos recursos representativos e da tese firmada no Tema 1085 dos recursos repetitivos do STJ, concluiu que não há como afastar o acolhimento do segundo entendimento, pela existência do direito potestativo do consumidor à revogação. Isso porque tal possibilidade constou com uma das razões de decidir adotadas pelo STJ no julgamento do Tema, e constou também na própria redação da tese (destaquei): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Assim, embora esta magistrada entenda que o primeiro entendimento, pela impossibilidade de revogação, seria o mais adequado, com base na força vinculante dos contratos e nas taxas de juros mais favoráveis aos consumidores nesse tipo de contrato, curva-se à tese fixada pelo STJ, por se tratar de tese vinculante que, enquanto não revista pelo próprio STJ, deve ser observada. No âmbito do TJDFT, vale transcrever as seguintes ementas de julgados que reconhecem a possibilidade de revogação da autorização para desconto em conta-corrente com base no Tema 1085 do STJ (negritei): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA. POSSIBILIDADE.RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL.RESOLUÇÃO N. 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Ao firmar o Tema n. 1085 ("São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o, do art. 1o, da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento"), o STJ utilizou, como um dos fundamentos, o fato de que, enquanto os descontos do empréstimo consignado são irrevogáveis por força de lei, nos empréstimos descontados em conta-corrente, o seu titular detém a faculdade de revogar a autorização fornecida ao credor a qualquer tempo. 2. A Resolução n. 4.790/2020 do CMN estabelece os procedimentos para autorização e cancelamento de débitos em conta bancária e, em que pese preveja a possibilidade de o titular da conta fornecer a autorização de descontos por prazo indeterminado (art. 3o, § 2o, inciso IV), não permite que se convencione a irretratabilidade ou irrevogabilidade da referida cláusula, já que o seu art. 6o estabelece expressamente o direito de cancelamento da referida autorização; eventual previsão em sentido contrário configura abusividade. 3. A revogação da autorização de desconto de empréstimos em conta-corrente não importa em ofensa aos artigos 313 e 314 do Código Civil, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado. 4.A dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. 5. A análise do pedido de devolução de valores adentra o mérito da ação e se constitui em medida de difícil reversibilidade, considerando a situação financeira da agravante, razão pela qual impõe a competente dilação probatória, não podendo ser decidida pela via de cognição sumária inerente ao recurso de agravo de instrumento. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1866278, 07098762920248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE COBRADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E DE CONTRADITÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (Tema 1.085, grifou-se). 2. Caso em que o agravante manifestou expressamente a revogação da autorização dos descontos em conta-corrente. 3. Não prospera o argumento de que os contratos consignados antes da vigência da Resolução no 4.790/2020-BCB não permitem a retirada da autorização. Até a vigência desta, o regramento dessa modalidade de mútuo estava previsto na Resolução no 3.695, de 26 de março de 2009, do Conselho Monetário Nacional. A norma já permitia, em seu art. 3o, § 2o, o cancelamento da autorização do débito em conta corrente. 4. A faculdade de desautorizar o débito em conta-corrente é reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN: 5. Por outro lado, quanto ao pedido de devolução dos valores, os autos estão parcamente instruídos, sendo impossível proceder conforme o rito dos arts. 7o e ss. da Resolução no 4.790/2020-BCB. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a cessação dos descontos em conta-corrente. (Acórdão 1825466, 07308788920238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante à aplicação no tempo da referida Resolução, que entrou em vigor em 03 de novembro de 2020, há instituições financeiras que têm negado a revogação da autorização alegando que as regras estabelecidas pela Resolução CNM n. 4.790 de 2020 aplicam-se aos novos contratos ou novas autorizações de débito dadas a partir da entrada em vigor da norma, haja vista o princípio da irretroatividade. Entretanto, a Resolução não fez qualquer ressalva quanto à aplicação dos seus termos aos contratos realizados em data anterior à sua vigência, sendo que, por outro lado, prevê o art. 6o da LINDB que "A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada". No caso, a aplicação imediata da Resolução não viola o princípio da irretroatividade, pois se trata de aplicá-la a fatos pendentes, consistentes nos descontos que são efetuados mês a mês. E a Resolução não modificou diretamente qualquer aspecto referente aos contratos de empréstimo já em curso, apenas permitiu que o mutuário escolha a forma de pagamento (mediante boleto, por exemplo), e, caso revogue a autorização e permaneça sem pagar, que arque com as consequências do inadimplemento contratual. Ademais, consoante a ementa acima transcrita, referente ao Acórdão 1825466 da 5a Turma do TJDFT, “Não prospera o argumento de que os contratos consignados antes da vigência da Resolução no 4.790/2020-BCB não permitem a retirada da autorização. Até a vigência desta, o regramento dessa modalidade de mútuo estava previsto na Resolução no 3.695, de 26 de março de 2009, do Conselho Monetário Nacional. A norma já permitia, em seu art. 3o, § 2o, o cancelamento da autorização do débito em conta corrente”. Ressalte-se, por fim, que não se está a chancelar, com a autorização do cancelamento vindicado na peça de ingresso, eventual futuro inadimplemento pela parte autora. O que se assegura é apenas a escolha quanto à modalidade de pagamento. Por fim, há que se ressaltar a necessidade de que o mutuário tenha realizado prévio requerimento administrativo de revogação à instituição financeira, com exigem os arts. 6o a 10 da Resolução CMN 4.790/2020. O requerimento judicial, sem prévio requerimento administrativo, impede que a instituição financeira ser organize e proceda à interrupção dos descontos, bem como verifique as consequências, para si, decorrentes da revogação. Ademais, a Resolução exige o requerimento do titular da conta, e a instituição financeira tem o prazo de até dois dias úteis contados do recebimento para efetuar o cancelamento. Verifico que, de fato, logrou a parte autora comprovar que realizou pedido, diretamente à ré, voltado ao cancelamento da autorização de desconto dos empréstimos diretamente em sua conta salário. Com efeito, da leitura do documento de ID 227820498, percebe-se que o BRB respondeu a solicitação de cancelamento dos descontos automáticos em conta bancária, relacionados ao contrato no 0195963245. Nas razões da negativa, o BRB apenas afirma que o autor fez a autorização para os descontos em conta, pois contratou. Entretanto, a negativa não considera no tema 1.085 do STJ. Existe, diante das razões consignadas nas linhas anteriores, probabilidade do direito autoral. Quanto ao perigo de dano, tenho que este também se mostra presente, eis que a indevida retenção mensal de valores junto à conta salário da parte autora pode vir a prejudicar a sua subsistência. Com efeito, os extratos da conta salário e o contracheque da parte autora, pelas mesmas razões que justificaram a concessão da gratuidade de justiça. O autor não recebe valor elevado após todos os descontos, e arca com a educação de dois filhos. Assim, defiro a tutela de urgência ventilada na exordial, com o propósito de determinar à financeira ré que promova o cancelamento dos descontos, junto à conta salário da parte autora, dos valores mensais referentes ao contrato de empréstimo identificado com o no 0195963245, a partir das parcelas que seriam descontadas no mês imediatamente seguinte ao da data da intimação, sob pena de incorrer em multa de R$500,00 por desconto indevido. Advirto novamente que o valor em questão poderá ser cobrado da parte autora por outros meios, podendo gerar a negativação do seu nome, mas não poderá, contudo, ser debitado automaticamente de sua conta salário. Intime-se pessoalmente para cumprir a tutela de urgência (a intimação pelo domicílio judicial eletrônico é pessoal). Dispenso a realização de audiência preliminar, dada a natureza da causa e a consequente improbabilidade de autocomposição. Cite-se o réu para apresentar contestação.” Em suas razões recursais, em suma, o Agravante impugna, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça ao Agravado, aduzindo que ele percebe rendimentos mensais que superam o valor considerado pelo Conselho Superior da Defensoria Pública da União e por este e. Tribunal de Justiça. No mérito, insurge-se contra a suspensão dos descontos, sob o argumento de que não foi observado o entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ e que, nas relações privadas, devem prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Sustenta que a Resolução n. 4.790/2020 do Bacen somente permite o cancelamento de autorização de descontos na situação em que o consumidor não reconhece a existência da autorização. Defende que a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento, não se aplica aos descontos em conta corrente. Enfatiza que deve ser observado no caso o pacta sunt servanda, haja vista a autorização expressa do contratante do mútuo para o desconto das parcelas em sua conta corrente. Argumenta que “[a] legislação especial invocada pelo devedor não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante má-fé, oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento”. Requer que a r. decisão agravada seja suspensa. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 70619782. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Dessa forma, o novo Código de Processo Civil alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, sendo o recurso cabível somente nas hipóteses descritas no artigo 1.015. Assim, ao contrário do CPC de 1973, que previa o agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC de 2015 trouxe em seu rol expressamente as hipóteses em que pode ser interposto. Sobre o tema, assim leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Edição, Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.686) No caso em exame, verifica-se que um dos pontos de insurgência do Agravante (réu) se direciona à concessão de gratuidade de justiça ao Agravado (autor), situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Logo, o presente recurso não deve ser conhecido na parte em que é impugnada a gratuidade de justiça. Falta ao Agravante interesse recursal, na modalidade adequação, pois, “deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso”, conforme previsto no art. 100 do CPC. Logo, o presente recurso não deve ser conhecido no ponto, por não ser adequado para impugnar a gratuidade de justiça concedida na decisão que recebeu a inicial, cuja discordância deverá ser debatida no bojo da contestação. No tocante ao mérito do presente recurso, pede o Agravante a reforma da r. decisão que autorizou a suspensão dos descontos das parcelas do contrato de empréstimo na conta corrente do Agravado. Para tanto, defende que os descontos em conta corrente estão amparados pelo contrato celebrado entre as partes e pelo entendimento do STJ consolidado em sede de recurso repetitivo. Examinando os argumentos suscitados pelo Agravante e os documentos que instruem o presente recurso, não vislumbro motivos para modificar o entendimento externado na r. decisão agravada. Sucede que a Resolução no 4.790/2022 do Bacen, em seu art. 6o, autoriza a suspensão dos descontos de empréstimos, nos seguintes termos: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária”. Destaco que o ora Agravado comunicou à instituição bancária o intento de ver cancelado o débito automático em sua conta corrente (documento Id. 226002550 dos autos de referência), sem obter o sucesso esperado. No julgamento do Tema no 1.085 (REsps 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP), o STJ definiu que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Infere-se que o STJ considera lícitos os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente quando autorizado pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, isto é, assim como a Resolução no 4.790/2022 do Bacen, é facultado ao consumidor cancelar a autorização dos descontos. No caso em exame, a garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição mutuante, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito, na forma do art. 6o da Resolução no 4.790/2022 do BACEN e da jurisprudência que rege o tema, sendo abusiva eventual cláusula que proíba a revogação da autorização. Assim, deve ser mantida a decisão que suspendeu os descontos que vem ocorrendo na conta corrente do Agravado. Ante o exposto, conheço em parte do Agravo de Instrumento, e, na parte conhecida, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora